Tribunal: STJ
Processo: 0472250-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056359 - SP (2025/0472250-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YASMIN MOURA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REGIME INICIAL
FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AGRAVANTE
QUE
RESPONDEU PRESA A TODA A AÇÃO PENAL. PRISÃO
DOMICILIAR.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
A alegação de ausência de fundamentação para o regime inicial
2.
fechado não procede. A reprimenda foi fixada com motivação concreta
extraída do caso: apreensão de 4.046,44 g de maconha do tipo
,
skunk
transporte interestadual,
e afastamento do privilégio por
modus operandi
dedicação à atividade criminosa, o que autoriza regime mais gravoso à luz
do
da
e do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 42
Lei 11.343/2006
art. 33,
A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem
3.
pública, em razão da quantidade e da natureza da droga, do transporte
interestadual e do fato de a ré ter permanecido presa durante toda a
instrução, sem alteração fática superveniente a recomendar o direito de
recorrer em liberdade.
O pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar não pode ser
4.
apreciado, por não ter sido submetido ao Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da
5.
gravidade concreta da conduta imputada.
Agravo regimental não provido.
6.

Documento eletrônico VDA53921153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b610141-d952-430f-93d8-59a10ac88bda

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:15
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 1b610141-d952-430f-93d8-59a10ac88bda

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056359 - SP (2025/0472250-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YASMIN MOURA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REGIME INICIAL
FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AGRAVANTE
QUE
RESPONDEU PRESA A TODA A AÇÃO PENAL. PRISÃO
DOMICILIAR.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
A alegação de ausência de fundamentação para o regime inicial
2.
fechado não procede. A reprimenda foi fixada com motivação concreta
extraída do caso: apreensão de 4.046,44 g de maconha do tipo
,
skunk
transporte interestadual,
e afastamento do privilégio por
modus operandi
dedicação à atividade criminosa, o que autoriza regime mais gravoso à luz
do
da
e do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 42
Lei 11.343/2006
art. 33,
A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem
3.
pública, em razão da quantidade e da natureza da droga, do transporte
interestadual e do fato de a ré ter permanecido presa durante toda a
instrução, sem alteração fática superveniente a recomendar o direito de
recorrer em liberdade.
O pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar não pode ser
4.
apreciado, por não ter sido submetido ao Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da
5.
gravidade concreta da conduta imputada.
Agravo regimental não provido.
6.

Documento eletrônico VDA53921639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 96794bd3-d09f-4e34-a160-77c3242783a8

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YASMIN MOURA contra decisão
que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500712-39.2025.8.26.0583).
Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada pela prática do crime previsto
no
caput, c/c
V, da
tendo sido fixada a pena de 5 anos e
art. 33,
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, no mínimo legal.
Foi indeferido o direito de recorrer em liberdade.
A defesa interpôs apelação buscando a fixação da pena-base no mínimo legal, o
reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da
a fixação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de regime prisional mais brando e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para fixar a pena-base
no patamar mínimo, sem reflexo na pena final, mantendo os demais termos da condenação,
em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 14/15):

Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Provas suficientes à condenação
- Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante - Apreensão de
mais de quatro quilos de maconha em poder da ré - Confissão da acusada em
ambas as fases da persecução penal - Consistentes depoimentos dos policiais
militares rodoviários responsáveis pela abordagem - Fatores que, associados à
prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes pertenciam à
acusada e eram destinados ao consumo de terceiros - Condenação mantida -
Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamento na significativa
quantidade de entorpecente apreendido - Circunstância valorada na terceira
fase da dosimetria, para afastar a incidência do redutor do artigo 33, parágrafo
4o, da
- Pena-base reajustada ao patamar mínimo, a fim de
Lei no 11.343/2006
se evitar o “bis in idem” - Inexistência de reflexo na pena final, eis que já
reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, que não
ensejaria a redução da pena aquém do patamar mínimo, a teor da Súmula no
231 do STJ - Reconhecida a causa de aumento correspondente ao tráfico
interestadual, com o acréscimo de 1/6 à pena -Inaplicabilidade do redutor
previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas - Falta de provas do
exercício de atividade lícita e transporte de significativa quantidade de droga
entre estados da federação - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
- Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de
maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Regime fechado compatível com a
conduta -Detração penal - Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução
- Recurso de apelação parcialmente provido, sem reflexo na pena final.
Documento eletrônico VDA53921639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 96794bd3-d09f-4e34-a160-77c3242783a8

Foi impetrado o presente
buscando a revogação da prisão, ou sua
writ
substituição por medidas cautelares alternativas ou, ainda, prisão domiciliar.
Subsidiariamente, requereu a fixação do regime inicial mais brando.
O
não foi conhecido pela decisão agravada (e-STJ fls. 86/94).
writ
No presente agravo regimental, a defesa afirma a possibilidade de concessão de
liberdade provisória, por inidoneidade e desproporcionalidade da prisão preventiva,
ressaltando que a agravante é mãe de crianças menores e faz jus à substituição da custódia
por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP.
Assevera que a agravante é primária, que o crime não envolve violência ou
grave ameaça, tendo ela cooperado com as autoridades e incorrido na prática delitiva por
condição de miséria e responsabilidade exclusiva pelo sustento dos filhos.
Aduz que a fixação do regime inicial fechado carece de fundamentação
concreta, não sendo possível impô-lo apenas em razão da gravidade abstrata do delito.
Postula, ainda, a aplicação da prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12
anos, com fundamento no
V, do CPP.
art. 318,
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental para que seja concedido o
em sua integralidade.
habeas corpus
É o relatório.

VOTO
O agravo não merece provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
Documento eletrônico VDA53921639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 96794bd3-d09f-4e34-a160-77c3242783a8

No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

No caso, a defesa reitera a alegação de ausência de fundamentação concreta para
o regime inicial fechado e para a manutenção da prisão preventiva, além de postular
substituição da custódia por prisão domiciliar por ser a agravante mãe de menores.
A respeito do regime inicial de cumprimento da pena, o Juízo de primeiro grau
decidiu nos seguintes termos (e-STJ fl. 35):

Em observância ao disposto no
§§ 2o, alínea “b”, e 3o, do CP,
art. 33,
considerando a quantidade de pena imposta e as circunstâncias do caso
(vultosa quantia de drogas, participação de outros agentes, transposição de
fronteiras para narcotraficância), o regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade será o fechado.
Ressalto, por oportuno, ser pacífico na jurisprudência o entendimento
segundo o qual o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele
relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou
a quantidade da droga (STJ, AgRg no
Rel. Ministro JOEL
HC 513455/SP,
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
.
25/06/2019)
De acordo com a atual redação do § 2o do
do CPP, “o tempo de prisão
art. 387
provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no
estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de
pena privativa de liberdade”.”
Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença
condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o
tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança
no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido
escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso,
facilitando aos sentenciados, destarte, a primeira progressão de regime.
Entretanto, no caso dos autos, a acusada está presa desde junho de 2025; de
modo que não cumpriu ainda o mínimo legal para eventual progressão. De
mais a mais, o Juízo da Execução detém mais informações a respeito do
comportamento carcerário; de sorte que deixo de fazer a detração.
O regime inicial fechado será o fechado, diante da expressa e inequívoca
gravidade do crime.

O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, manteve o regime inicial fechado,
com fundamentação própria, nos seguintes termos (e-STJ fls. 42/48):

A pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e
600 dias-multa em seu mínimo unitário, com fundamento na significativa
Documento eletrônico VDA53921639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 96794bd3-d09f-4e34-a160-77c3242783a8

quantidade de entorpecente apreendido, mais de quatro quilos de maconha do
tipo “skunk”.
Entretanto, a meu ver, embora a quantidade do entorpecente não seja
irrelevante, esta circunstância já foi valorada na terceira fase da dosimetria,
para afastar a incidência do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
de Drogas, de sorte que manter a exasperação da pena- base com os mesmos
fundamentos caracterizaria o inadmissível “bis in idem”, a teor da
jurisprudência com caráter de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
Deste modo, é mais adequada a fixação da pena- base no mínimo legal, em 05
anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário.
A despeito disso, não há reflexo na pena, haja vista o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea, que já havia tornado a pena
ao mínimo legal, não sendo possível redução aquém deste patamar, a teor da
Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
O regime inicial fechado fica mantido, posto que entendo descaber a fixação
de regime diverso para início do cumprimento da pena ou mesmo a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos,
diante da expressa e inequívoca gravidade do crime.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal,
reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo 1o
do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da
pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes
hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente
entendimento da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento
do novo entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente
também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão
“vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33,
§ 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica
substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na
decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso
concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
(...)
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DE YASMIN MOURA, PARA FIXAR A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO,
SEM REFLEXO NA PENA FINAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Documento eletrônico VDA53921639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 96794bd3-d09f-4e34-a160-77c3242783a8

No caso, extrai-se que o Tribunal
indicou expressamente a gravidade do
a quo
delito, mantendo, ademais, os termos contidos na sentença, nos quais o regime mais
gravoso foi fixado com base na "vultosa quantia de drogas, participação de outros agentes,
transposição de fronteiras para narcotraficância" (e-STJ fl. 35).
Com efeito, embora a pena-base da agravante tenha sido reduzida ao patamar
mínimo legal no acórdão, os órgãos de origem motivaram a adoção do regime inicial
fechado a partir de dados empíricos do caso: apreensão de mais de quatro quilos de
maconha do tipo
, transporte interestadual,
e afastamento do
skunk
modus operandi
privilégio por dedicação à atividade criminosa.
A jurisprudência desta Corte admite a fixação de regime mais gravoso do que
aquele que seria indicado pelo mero
de pena quando apontados elementos fáticos
quantum
demonstrativos da gravidade concreta do delito, especialmente a natureza e a quantidade
das drogas apreendidas, com base no
da
e no
§§ 2o e 3o, do
art. 42
Lei 11.343/2006
art. 33,
Código Penal.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DA MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE
DE DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
5. A fixação de regime inicial fechado foi justificada pela expressiva
quantidade das drogas apreendidas, mesmo que a pena-base tenha sido fixada
no mínimo legal, conforme precedentes desta Corte.
[...]
6. Agravo desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
[...]
REsp n. 2.172.761/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
13/5/2025.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§
ART. 33,
4o, DA
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO.
LEI 11.343/2006.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONCRETA. SÚMULAS 440/STJ, 718 E 719/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Nos termos das Súmulas 440 do STJ, 718 e 719, ambas do STF, é
necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime
mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no
do
art. 59
CP ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime, como
no caso, em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em face da
Documento eletrônico VDA53921639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 96794bd3-d09f-4e34-a160-77c3242783a8

expressiva quantidade de drogas apreendidas (74 tijolos de maconha 83,4Kg e
algumas porções de haxixe 559,6g).
(AgRg no
relator
3. Agravo regimental não provido.
AREsp n. 2.568.204/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe de
)
13/8/2024.

Quanto à manutenção da prisão preventiva e ao indeferimento do direito de
recorrer em liberdade, o Juízo singular consignou (e-STJ fl. 36):
Havendo interposição de recurso pela acusada, deverá fazê-lo encarcerada. Em
primeiro lugar, porque a prisão preventiva, manutenção, é possível, à luz do
I, do CPP.
art. 313,
Em segundo lugar, porque a materialidade e a autoria
foram provadas e, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada
sobretudo pela quantidade de droga e pelo modus operandi, a ordem pública
encontra-se em xeque (art. 312 do CPP). Em terceiro lugar, porque se
“permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura
plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua
condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”
(STF, HC 198.385, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado a 7 de abril
de 2021).

O Tribunal
não se manifestou expressamente sobre a matéria, mantendo
a quo
os termos da sentença, e não foram opostos embargos com a finalidade de provocar a
manifestação. Tal circunstância, a rigor, impede o exame da questão, tendo em vista o
óbice à supressão de instância.
Ainda que assim não fosse, em exame dos fundamentos do juízo de origem se
verifica a existência de motivação idônea para a custódia, tendo o magistrado
apontado elementos específicos do caso, com referência a garantia da ordem pública à luz
da quantidade de droga e do transporte interestadual, além do fato de a acusada ter
permanecido presa durante toda a instrução, circunstância que, em regra, não recomenda a
colocação em liberdade após condenação, ausente alteração fática superveniente.
De fato, considerando que a acusada permaneceu presa durante todo o processo,
“não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as
circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da
condenação em primeiro grau” (AgRg no HC n. 742.659/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
16/8/2022,
22/8/2022)
Na mesma esteira, “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se
no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se
Documento eletrônico VDA53921639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 96794bd3-d09f-4e34-a160-77c3242783a8

afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua
condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC 177.003
AgRg, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Julgado em
DJe
.
19/4/2021,
26/4/2021)
Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores
no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a
variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros
aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a
periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
(AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela.
Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)” (AgRg no HC n. 210312, Rel.
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
28/3/2022,
31/3/2022)
Ainda, tendo sido fixada a pena em regime fechado, não há que se falar em
violação ao princípio da homogeneidade.
Outrossim, tratando-se de prisão prevetiva, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal — e não de execução provisória da pena — também não se sustenta a tese
de contrariedade ao entendimento fixado nas ADCs 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal
Federal.
No que toca ao pedido de substituição por prisão domiciliar, a questão não foi
submetida às instâncias ordinárias, o que impede o exame diretamente na presente
oportunidade.
Ora, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados
pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas
por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no
HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
11/9/2023,
de
.
14/9/2023)
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da
instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC
129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE
MORAES Primeira Turma, DJe de
RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX,
10/8/2017;
Documento eletrônico VDA53921639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 96794bd3-d09f-4e34-a160-77c3242783a8

Primeira Turma, DJe de
HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI
30/9/2013;
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de
HC 118.189, Rel. Min. RICARDO
4/4/2014;
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro
24/4/2014)
Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
5/8/2020,
25/9/2020)
Por fim, quanto a medidas cautelares alternativas, o quadro fático delineado,
com apreensão expressiva de droga e o transporte interestadual, denota gravidade concreta,
não sendo suficiente, por ora, a imposição de cautelas diversas para acautelar a ordem
pública.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte: "No caso dos autos, todavia, foi
demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta
delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema:
RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL
9/6/2017;
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
HC 394.432
9/6/2017;
ra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
/SP, Rel. Minist
1o/6/2017, DJe
”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
9/6/2017
Quinta Turma, julgado em
DJe 22/12/2022).
19/12/2022,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: 96794bd3-d09f-4e34-a160-77c3242783a8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0472250-8
HC 1.056.359 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15007123920258260583
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: YASMIN MOURA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YASMIN MOURA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054854=0605854119@
2025/0472250-8 - HC 1056359 Petição : 2025/0121684-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:42
Código de Controle do Documento: B711C5FD-91C1-4380-A6E7-5314AE126091